Tribunal: CARF
Processo: 10166.001453/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.001453/2008-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.798 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCO ANTONIO LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001453/2008-80
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001453/2008-80

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 20/26), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$109,04 para saldo de
imposto a pagar de R$1.781,03.
A notificação noticia omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 14/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
8/2/2008, às fls. 2/18 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- informou sua mãe e seu filho como dependentes na Declaração de Ajuste Anual;
- toda decisão deve restar devidamente fundamentada;
- a decisão de indeferimento da SRL restou carecedora de fundamentação e deixou de
analisar os fatos e documentos juntados como prova;
- não foi observada a data de recebimento dos comprovantes de rendimentos de aluguéis
pelo contribuinte;
- o exame de todos os argumentos apresentados pelo contribuinte cuja aceitação ou não
implicaria no rumo da decisão acarreta cerceamento do direito de defesa;
- deve-se declarar nula a decisão por ausência de fundamentação para o indeferimento
da SRL;
- cometeu equivoco ao não informar os rendimentos tributáveis recebidos por
dependente, tendo em vista. a ausência dos Demonstrativos do Imposto de Renda
fornecidos pelas imobiliárias;
- entendeu que estavam corretas as informações apresentadas na DIRPF/2005, visto que
não existiam rendimentos de aluguéis recebidos por seus dependentes no ano-calendário
2004;
- ocorreu apenas erro de fato sem prejuízo ao Erário;
- as Administradoras de Imóveis entregaram os Demonstrativos para Imposto de Renda
somente em Outubro/2007;
- a omissão de rendimentos partiu exclusivamente da falta das fontes pagadoras;
- as multas apresentam caráter confiscatórios.
Requer:
- nulidade da decisão que indeferiu a Solicitação de Retificação de Lançamento;
- deferir o processo de impugnação administrativa, excluindo o valor atualizado do
imposto suplementar de R$ 3.739,98, tendo em vista erro de fato;
- baixa imediata do lançamento, que comprovam erro material, bem como, a ausência
dos Demonstrativos para Imposto de Renda à época;
- seja afastada a multa de oficio de 75%;
- provimento integral da impugnação.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 140/154):
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001453/2008-80

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA POR
DEPENDENTES.
Incluem-se dentre os rendimentos tributáveis pelo sujeito passivo, independente do
montante, os valores recebidos a este titulo pelos dependentes informados na
Declaração de Ajuste Anual.
MULTA DE OFÍCIO (75%).
A aplicação da multa de oficio decorre do cumprimento da norma legal. Apurada a
infração é devido o lançamento da multa de oficio. A exoneração está condicionada ao
cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/10/2010 (fl. 162), o contribuinte, em
3/11/2010 (fl. 164), apresentou recurso voluntário, às fls. 164/176, alegando, em apertado
resumo, que:
- não teria informado os rendimentos de aluguéis recebidos pelos dependentes por
não dispor dos comprovantes de rendimentos correspondentes.
- tal situação não configuraria a omissão de rendimentos a ele atribuída, tratando-
se de mero erro de fato, que não teria trazido prejuízos ao Fisco.
- não teria tido a intenção de prestar falsa declaração para suprimir ou reduzir
tributo.
- jurisprudência administrativa reconheceria a possibilidade de retificação do
lançamento em decorrência de erros de fato cometidos no preenchimento da declaração de
ajuste.
- a multa aplicada seria confiscatória e indevida.
- não disporia dos comprovantes de rendimentos por ocasião da entrega da
declaração de ajuste, o que demonstraria que não houve intenção de fraudar, não sendo aplicável
a multa de ofício de 75%.
- tendo sido induzido a erro pelas fontes pagadoras, a multa de ofício não seria
exigível.
- deveria ser acatada a retificação de sua declaração, uma vez que os
comprovantes de rendimentos não estariam em seu poder por ocasião da entrega da declaração
de ajuste anual.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos auferidos por dependentes incluídos na
Declaração de Ajuste do recorrente. O principal argumento de sua defesa é de que as imobiliárias
só teriam fornecido os comprovantes dos rendimentos após o prazo para entrega da declaração
de ajuste.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001453/2008-80

Cabe lembrar que os contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de
ajuste anual os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também
os recebidos pelos seus dependentes indicados na declaração de ajuste.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Uma vez que o contribuinte indicou seu filho e sua mãe como dependentes na
declaração de ajuste – e, inclusive, se beneficiou da dedução com dependente, no valor de
R$1.272,00, e dos gastos com instrução do filho – deveria ter incluído na referida declaração os
rendimentos recebidos pelo filho e pela mãe
Como regra, a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa
física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente àquele a que se
referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes
da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário findo. Contudo, na
hipótese de não fazê-lo, os contribuintes não ficam dispensados, em razão disso, de oferecer à
tributação na declaração de ajuste os rendimentos recebidos dessa fonte sujeitos à tabela
progressiva.
Assim, o fato de o recorrente eventualmente não dispor de um comprovante de
rendimentos emitido pelas fontes pagadoras dos aluguéis ou pela administradora dos imóveis não
o desobriga de oferecer os rendimentos sujeitos à tabela progressiva recebidos.
Sobre o pedido de retificação da declaração, esclareço que isso só seria possível
antes do início da ação fiscal. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo e de todos aqueles relacionados com a infração (artigo 7o, §1o, do Decreto no 70.235, de
1972, artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda/1999, artigo 147, §1o, do Código
Tributário Nacional), não havendo que se cogitar da possibilidade de retificação da declaração de
ajuste após ciência da autuação.
Portanto, tendo a autoridade fiscal apurado a omissão de rendimentos recebidos
pelos dependentes do contribuinte, correta a exigência de imposto suplementar. O prejuízo ao
Fisco resta evidenciado pela ocorrência da infração, no caso, de rendimentos que deixaram de ser
ofertados à tributação, e existência de imposto suplementar, que deixou de ser recolhido.
Acerca da reclamação para exclusão da multa de ofício, aduzindo que foi induzido
a erro pela fonte pagadora, de fato, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
jurisprudência consolidada ao longo dos anos no sentido da exoneração da multa de ofício em
nome do beneficiário dos rendimentos, quando levado a praticar erro no preenchimento da sua
declaração. Eis a redação do verbete no 73:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.
Entretanto, não é essa a situação destes autos. Os precedentes administrativos que
deram origem à edição da súmula estão associados a casos concretos em que os erros no
preenchimento da declaração de ajuste no tocante à natureza da classificação dos rendimentos na
declaração de ajuste da pessoa física decorreram de informações prestadas pela fonte pagadora.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001453/2008-80

No caso, repise-se, o fato de a fonte pagadora eventualmente não emitir o
comprovante de rendimento não afasta a obrigação de o contribuinte informar os rendimentos
auferidos por ele e seus dependentes em sua declaração de ajuste, não havendo que se cogitar
nessa situação de ocorrência de erro escusável.
Registro que a exigência da multa, cuja base legal encontra-se indicada na
notificação de lançamento, advém da apuração pela fiscalização de infração tributária,
correspondente a omissão de rendimentos, fato que ensejou o lançamento.
Se a infração atribuída ao contribuinte tivesse sido desqualificada na fase
contenciosa, o que não ocorreu, a exigência do tributo seria cancelada, bem como a exigência da
multa.
Esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física
deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato
aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art.
136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o recorrente não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Deste modo, cabe a aplicação da legislação que prevê a exigência da multa no
lançamento de ofício, não podendo o julgador administrativo deixar de aplicá-la.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital